Tribunal: TJMT
Processo: 1001654-57.2021.8.11.0011
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001654-57.2021.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA - CPF: 262.656.138-04 (EMBARGANTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), ARTENISA IARA FERRAZ FERREIRA - CPF: 033.272.511-18 (EMBARGADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –CONTROVÉRSIA ACERCA DE POSSÍVEL NOVAÇÃO – TESE DE QUE AS PARTES FIRMARAM CONTRATO SIMULADO – ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ART. 373, I, CPC – DESCUMPRIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

- OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Dario Roberto Ferreira Braga e Outros
, contra acórdão proferido no RAC
1001654-57.2021.8.11.0011
, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –CONTROVÉRSIA ACERCA DE POSSÍVEL NOVAÇÃO – TESE DE QUE AS PARTES FIRMARAM CONTRATO SIMULADO – ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ART. 373, I, CPC – DESCUMPRIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se configura a ausência de dialeticidade quando o recurso combate suficientemente as razões de decidir do pronunciamento judicial que se pretende ver reformado.

2. Ausência do autor em audiência de instrução, impedindo a produção de prova indispensável ao deslinde da lide. Prejuízo que deve recair sobre o demandante, por se tratar de fato constitutivo da pretensão, tendo em vista a controvérsia a respeito da existência ou não de novação. Art. 373, I, do CPC.

3. Não se admite a alegação da própria torpeza em juízo na tentativa de se obter posição jurídica mais favorável. Princípio da boa-fé objetiva.

4. Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática dolosa de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Em síntese, aduzem preliminar de nulidade da sentença, porque não foram intimados para comparecimento à audiência de instrução e julgamento (violação ao artigo 10, do CPC), o que fora inclusive reconhecido na sentença em que se o Magistrado entender que era desnecessária a repetição do ato, porque a questão se resolveria apenas pela análise de documentos.

Dizem que o id 117185839, alusivo a suposta intimação não consta do processo. E, depois, a intimação do id 183596395, não respeitou o artigo 5º, §3º, da Lei 11.419/2006, cuja ciência automática do advogado se deu em desacordo com o prazo de dez dias.

Justificam a necessidade de retorno do processo à origem a fim de possibilitar a realização de nova audiência de instrução e julgamento.

Pelas mesmas razões, entendem que o acórdão é contraditório ao afirmar a necessidade de realização de audiência de instrução, enquanto concluiu pela improcedência do pedido, porque o autor teria deixado de comparecer ao ato.

Argumentam omissão e violação ao artigo 167, §1º, I, do Código Civil, porque é flagrante a simulação do negócio, cujo vício pode ser alegado “um contra outro simulador” e, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida.

Aduzem omissão por má valoração das provas e violação por ausência de fundamentação motivada (artigo 489, §1º, do CPC).

Postulam o provimento dos declaratórios, para sanar os supostos vícios das omissões e contradições, com a atribuição de efeitos infringentes, de modo a julgar procedente a ação de rescisão contratual movida em desfavor da embargada.

Intimada para apresentar resposta, a embargada ficou inerte (id 196551685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Buscam os embargantes sejam sanadas supostas omissões e contradições que, se devidamente valoradas, levariam a resultado diferente daquele declinado no acórdão embargado.

Pois bem.

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado analisou expressamente as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses dos embargantes.

Sob o argumento de nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal para comparecimento à audiência de instrução e julgamento,
inovam os embargantes nos presentes declaratórios
, porquanto em seu recurso de apelação (id 183596404) em nenhum momento alegaram referida nulidade, preferindo fazê-lo apenas em sede dos presentes declaratórios, depois do resultado desfavorável do presente recurso seu apelo, o que não se permite.

Ressalta-se, ainda, que se sujeitam à preclusão consumativa questões que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento adequado, inclusive as de ordem pública. De modo que não há espaço para apenas em sede deste declaratórios, apreciar referida nulidade em razão da ocorrência da preclusão.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE.

1.
A jurisprudência desta Corte preconiza que se sujeitam "à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019).

1.1. Na hipótese, a decisão recorrida tratou apenas da majoração dos honorários sucumbenciais, ao passo que o agravo interno sustenta o descabimento da verba honorária, temática decidida anteriormente e não impugnada pelo recorrente em momento oportuno.

1.2.
Desse modo, a insurgência trata apenas de matéria preclusa, evidenciando-se ainda a inovação recursal e a inobservância do dever de dialeticidade, na medida em que as razões recursais apresentam-se dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, restando inatacados os seus fundamentos.
2. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 791.090/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

No mais, no que tange a simulação, em que pese não terem abordado uma só linha em suas razões recursais, acerca da possibilidade de se arguir o vício
“de um contra o outro simulador”
, por força do artigo 167, §1º, I, do Código Civil, fato é que o acórdão enfrentou e decidiu, de forma fundamentada, que, na casuística,
“e
m decorrência do princípio da boa-fé objetiva, não se admite que o litigante alegue a própria torpeza em juízo, na tentativa de obter posição jurídica mais vantajosa”.

Vale dizer, portanto, que o acórdão entendeu que não era caso de reconhecer a suposta simulação, inclusive por falta de absoluta ausência de provas, cujo ônus era do embargante, por força do disposto no artigo 373, I do CPC.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024